Tribunal: TJDFT
Processo: 0754434-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. INTERDIÇÃO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. PRESERVAÇÃO DA INTIMIDADE. SEGREDO DE JUSTIÇA. CABIMENTO. ARTIGO 189, INCISO III, DO CPC. PUBLICIDADE DA CURATELA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO.
1. É cediço que a regra dos atos processuais é a publicidade (CF, art. 5o, LX, e art. 93, IX e X). Somente em casos excepcionais, quando necessário para preservar o direito constitucional à intimidade da parte ou atender a interesse social ou público, é possível a decretação do segredo de justiça ao trâmite do feito.
2. A curatela não foi expressamente incluída no rol do inciso II do art. 189 do CPC, conquanto também cuide de discussão de matéria inserida no âmbito do direito de família tal qual aquelas apontadas nesse dispositivo legal. Não obstante, a interdição poderá tramitar sob segredo de justiça a fim de preservar a intimidade dos envolvidos, consoante inteligência do inciso III do mesmo dispositivo normativo.
3. Embora a publicidade seja da essência da interdição, não é de interesse público ou social o conhecimento da intimidade do interdito e de seus familiares, mas apenas do próprio decreto de curatela.
4. Sendo necessário para elucidação da curatela o cotejamento de informações pessoais, podendo constar fatos da intimidade do interditando e de seus familiares, inclusive revelando mazelas familiares ou mesmo a integralidade do patrimônio do interditando, ela pode ser enquadrada na regulação que, de forma excepcional, permite a tramitação processual sob segredo de justiça como forma de preservação da intimidade do incapaz e de seus familiares (CF, art. 5o, LX; CPC, art. 189, III), máxime, porque a limitação ao acesso não causa qualquer prejuízo ao interesse público ou social, considerando que a publicidade da curatela será efetivada mediante procedimento específico (CPC, art. 755, §3o).
5. Recurso provido.